Tribunal: TJSP
Processo: 2103279-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE BLINDAGEM DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa de parte, fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de prova pericial. Alegação de defeito na realização do serviço de instalação de blindagem que teria causado anomalias funcionais no automóvel, impedindo o uso regular por longo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE BLINDAGEM DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa de parte, fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de prova pericial. Alegação de defeito na realização do serviço de instalação de blindagem que teria causado anomalias funcionais no automóvel, impedindo o uso regular por longo período. Serviço de blindagem que foi contratado pela pessoa jurídica autora, para veículo a ser utilizado pelo seu sócio. Legitimidade ativa de parte configurada a este tempo. Cabimento ou não do pleito dos agravados, em relação às agravantes, que é tema de mérito da causa, cuja análise deve ser postergada para o futuro, ao abrigo de maiores elementos de convicção, sob pena de equívoco que não se deseja. Determinação de perícia técnica para apurar se a fiação do automóvel foi danificada durante a blindagem e se os defeitos relatados pelos autores decorreram de vício de fabricação do veículo e se existiam antes da entrega do bem para blindagem. Regularidade. Deferimento de provas que consiste em faculdade atribuída ao julgador para a formação do seu convencimento, observando-se, sempre, racional e motivadamente, a pertinência objetiva. Compreensão do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prova pericial que se mostra necessária para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Recurso desprovido.